Tribunal: TJBA
Processo: 8025091-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025091-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANDERSON BATISTA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
YAGO TAVARES DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISUM
QUE ADEQUADAMENTE TROUXE OS REQUISITOS DA PRISÃO ALINHADOS AO CASO CONCRETO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1. De acordo com a denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2025, por volta das 18:00 horas, na Rua 08, Alphaville, Distrito de Vila do Café, em Encruzilhada, o paciente, na casa onde residia com sua ex-companheira, Caroline Silva Dias, agrediu-a fisicamente, desferindo-lhe diversos tapas no roso, tentando enforcá-la e arremessando o aparelho celular na testa dela. Segundo a exordial, além das agressões físicas, o paciente também violentava a ex-companheira psicologica e financeiramente, proibia-a de sair de casa e mexia no celular dela. Não bastasse, logo após a agressão, após a fuga da vítima para a casa de uma vizinha, levando o filho recém-nascido do casal, ele perseguiu-a e bateu com força no portão da casa onde a ofendida estava, exigindo que ela entregasse o bebê. Durante o relacionamento, ressalte-se, o paciente afirmava para a vítima ser segurança militar e constantemente lhe mostrava uma arma, a qual, em Delegacia, foi identificada como um simulacro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 28 de fevereiro de 2025, sob o argumento de que não fundamentada a decisão constritiva e inexistentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

4. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX
1
, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. Ao contrário do que fora suscitado pela impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente.

5. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

6. No que concerne à materialidade e autoria do crime, as declarações prestadas pela vítima e os depoimentos dos policiais apontam a ocorrência do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Deve-se observar que, nos crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, tendo em vista que os citados delitos são perpetrados, no geral, sem a presença de terceiros, no âmbito do lar do casal.

7. Quanto aos argumentos relacionados às condições pessoais do paciente, sabe-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

8. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

8. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8025091-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
YAGO TAVARES DIAS
e

como paciente
ANDERSON BATISTA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

1
Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.